Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742302-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A AGRAVADO: MARIA DULCE DA SILVA ARRUDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. A agravante relata que encerrou sua filial em Brasília após a pandemia e manteve apenas estrutura jurídica. Narra que o cumprimento de sentença foi iniciado em fevereiro de 2020, sem sucesso na localização de bens. Informa que o processo foi suspenso por um (1) ano e arquivado, sem que se encontrassem bens penhoráveis. Invoca jurisprudência que trata da prescrição intercorrente automática após a ciência da ausência de bens. Argumenta que o presente feito encontra-se sem andamento satisfatório há mais de cinco (5) anos, o que dá lugar à prescrição ordinária ou mesmo à intercorrente prevista no Código Civil ou na legislação especial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77008904). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A contagem do prazo de prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil). O prazo prescricional aplicável ao caso é de dez (10) anos por se tratar de responsabilidade civil contratual nos termos do art. 205 do Código Civil. O referido prazo ainda não se findou. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução quando o devedor não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. A suspensão durará um (1) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil). O juiz ordenará o arquivamento dos autos decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo depois de ouvidas as partes, sem ônus para elas (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil). A prescrição intercorrente exige dois (2) requisitos cumulativos: suspensão formal do processo e inércia do exequente após o término da suspensão. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo prescricional inicia-se somente após o decurso de um (1) ano de suspensão, desde que o exequente permaneça inerte. Não houve inércia no caso em exame. A agravada promoveu diversas diligências patrimoniais e atos processuais, o que demonstra interesse na satisfação do crédito. O simples fato de não terem sido localizados bens penhoráveis não configura, por si só, a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A movimentação processual constante, ao contrário, afasta essa hipótese. A jurisprudência citada pela agravante refere-se à execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/1980. A legislação em referência possui regras específicas que não se aplicam ao cumprimento de sentença cível. A analogia entre regimes processuais distintos não se sustenta diante da ausência de previsão legal expressa. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator